Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e no artigo 307, do Código Penal. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a eleição do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante pela prática do crime de tráfico é atípica, por configurar uso pessoal; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base; e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, documental e pericial confirma que o apelante vendeu substância entorpecente (maconha) a dois usuários em via pública e mantinha outras porções em depósito, sendo a conduta típica de tráfico de drogas.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, embora tenha reconhecido a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal até 40g, não afasta a tipicidade da venda da substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, quando evidenciada a intenção de mercancia.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo justificadas as exasperações da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes penais e da conduta social, em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior.
6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, não tendo o agente direito adquirido a qualquer um, ainda que lhe seja mais favorável.
7. No caso, o critério utilizado pelo Juízo a quo (fração de 1/10 por cada circunstância judicial desfavorável) revela-se mais benéfico ao apelante do que o pretendido pela Defesa (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito), devendo ser mantido.
8. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência consolidada.
9. Correta a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e do semiaberto para a de detenção, diante da quantidade da pena, da reincidência e de vetores desfavoráveis, bem como a negativa dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A venda de substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a atipicidade da conduta.
2. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, X; CP, artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o; artigos 44, 69, 77 e 307; Lei 11.343/2006, artigos 28, § 2o, 33, caput, § 4o, 40, III e 42; LEP, artigo 52.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2015 (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 522; TJDFT, Acórdãos no 1667843, 07078554820228070001; no 1290634, 00014235920198070001; no 1910848, 07108747120238070019.